Tribunal: TJBA
Processo: 0500605-57.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500605-57.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO BRASILEIRO SILVA FRANCA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA À AÇÃO CONSIGNATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$5.000,00 QUE SE REVELA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REFORMA APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FAZÊ-LOS INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO A QUE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000483-62.2019.805.0146, da 2ª Vara Cível de Juazeiro em que são partes, como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, e, como Apelante Adesivo, RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2022.

Procurador de Justiça

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça

Presidente